Tribunal: TCU
Processo: 006.217/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao município, por meio do Contrato de Repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor dos Srs. José Antônio Nogueira de Sousa, Robson Santana Rocha Freires e Ofirney da Conceição Sadala, Prefeitos de Santana/AP, respectivamente, nas gestões de 2005 a 2008 além de 2009 a 2012, de 2013 a 2016, e de 2017 a 2020, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse 3222.251.24212/2008, registro Siafi 625396. ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Município de Santana/AP do rol de responsáveis destes autos; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. José Antônio Nogueira de Sousa, Robson Santana Rocha Freires e Ofirney da Conceição Sadala, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 05/11/2010 32.183,14 21/12/2010 62.189,92 07/02/2011 112.554,37 06/04/2011 55.277,17 12/08/2011 1.766,30 22/11/2011 17.406,00 24/02/2012 29.641,01 24/05/2012 19.362,93 14/06/2012 2.227,01 28/08/2012 30.246,12 29/11/2012 17.645,88 26/06/2013 18.131,91 9.3. aplicar, de maneira individual, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 aos Srs. José Antônio Nogueira de Sousa, Robson Santana Rocha Freires e Ofirney da Conceição Sadala, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amapá, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim à Caixa, para ciência.